Tribunal: CARF
Processo: 10530.723474/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723474/2018-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.693 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
HORTIFRUTI BOA HORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco,
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator .
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que decidiu: 1. Pela
improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito tributário lançado; e 2. Considerar
definitiva a responsabilidade solidária dos Senhores Mário Augusto de Jesus Santos e Marcio
Vinicius de Jesus Santos pelo crédito tributário constituído. Peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte HORTIFRUTI BOA HORA LTDA, em epígrafe, foram
lavrados autos de infração, com exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723474/2018-26
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723474/2018-26

(IRPJ), no valor de R$ 66.089,73, fls. 002; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), no valor de R$ 49.567,30, fls. 065; Contribuição Social para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS), no valor de R$ 138.018,95, fls. 037; e Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$ 29.903,88, fls. 0100,
relativos a fatos geradores ocorridos no ano calendário 2013.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Arbitrado e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, qualificada, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
Ainda estão incluídos no rol de sujeitos passivos, como responsáveis solidários, as
seguintes pessoas: Mário Augusto de Jesus Santos (CPF: 788.324.975-49) e Marcio
Vinicius de Jesus Santos (CPF: 791.497.665-20).
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 0129/0140, no qual a
fiscalização detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que,
ao final, resultou no presente lançamento.
Informa a fiscalização que teve como objetivo verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas à opção da forma de tributação pelo Simples Nacional no ano-
calendário 2013, uma vez que foi detectado existência de relevante diferença entre os
valores declarados na Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional (PGDAS) e o efetivo valor da receita bruta, objeto da emissão de suas notas
fiscais, conforme anexo 03.
A contribuinte, embora intimada e reintimada, não apresentou vários documentos
solicitados, como o Livro Caixa, onde deveria constar toda movimentação financeira e
bancária do período, e os extratos bancários referentes à movimentação das contas
correntes respectivas.
A fiscalização informa que a contribuinte prestou informação alegando que a diferença
sobre a receita bruta existente na sua declaração era de R$ 1.291.532,23 (R$
2.622.369,60 – R$1.332.837,37) e não de R$ 1.517.427,92, conforme levantamento
feito. Para a contribuinte, a diferença seria justificada por montante de vendas
canceladas e devoluções de vendas.
A fiscalização ressalta que descontou o valor de notas fiscais canceladas e que não pôde
verificar a alegação de devoluções de vendas por falta de documentos comprobatórios,
pois não foram apresentadas notas fiscais de entrada, com as mercadorias devolvidas e a
relação com a nota fiscal de saída.
Destaca a fiscalização que embora intimada por várias vezes, a contribuinte deixou de
apresentar os documentos solicitados, pois a única informação prestada foi o relatório
mensal do seu faturamento, que serviu para comprovar que a contribuinte praticou a
omissão do registro da receita mensal auferida de forma sistemática e consciente.
Para a fiscalização, foram declarados valores falsos, com redução em mais de 50% do
valor real do faturamento, e, conseqüentemente, com a redução dos tributos devidos,
conduta caracterizada como infração, conforme a Resolução CGSN 94, de novembro de
2011, e crime contra a ordem tributária.
Essas condutas - omissão de receita e ausência de apresentação de documentos -
configuram-se como situações excludentes do Simples Nacional.
A fiscalização elaborou planilha com os valores de receitas omitidas, fls. 0133.
A autoridade fiscal intimou a contribuinte para que ela fizesse opção pela forma de
tributação, pelo Lucro Real ou Lucro Presumido, inclusive da obrigação de apresentar à
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723474/2018-26

fiscalização a sua escrituração contábil, no entanto a contribuinte não se pronunciou
sobre o assunto, ficando, portanto, sujeito à forma de tributação pelo lucro arbitrado,
conforme determina o Art. 530, do RIR/99.
No próximo ponto a fiscalização relatou as conseqüências penais do que foi verificado.
Também destacou que o embaraço causado aos trabalhos da fiscalização, caracterizado
pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos que a contribuinte
estaria obrigada a apresentar, bem como pelo não fornecimento de informações sobre
sua movimentação financeira, foram motivos para exclusão de ofício do Simples
Nacional da contribuinte referente ao ano-calendário 2013, a partir do dia 01/01/2013,
nos termos do disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Sobre a qualificação da multa, justifica sua aplicação devido a todo o exposto, citando a
legislação que a fundamenta.
Já quanto à responsabilização tributária, a fiscalização informa seus fundamentos, arts.
121, 124 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
II. DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 10/08/2018, fls. 0336, sexta feira, irresignada, a
contribuinte apresentou a impugnação, fls. 0346/0355, em 11/09/2018, por meio da qual
apresenta suas razões de defesa.
Os responsáveis solidários foram devidamente cientificados, fls. 0337 e 0338, mas não
apresentaram impugnações.
Inicia seus argumentos destacando a tempestividade de sua defesa.
Destaca que só não enviou à fiscalização o Livro Caixa por não tê-lo escriturado. Já
quanto a seus extratos bancários, anexa-os em sua defesa.
Tece argumentos sobre sua inconformidade de sua exclusão do SIMPLES Nacional.
Ressalta que seus produtos, por ser do ramo hortifruti, não são tributados em PIS e
COFINS, conforme determina o Art. 28, III, da Lei 10.865/2004, sendo incabível essas
tributações, assim como as multas relacionadas.
Quanto às notas fiscais de devolução, que a fiscalização não aceitou informação do
ocorrido, em planilha elaborada, junta na defesa planilha com a chave de acesso das
notas de devolução informadas anteriormente apenas a numeração, possibilitando que a
fiscalização consulte no portal da NF-e a veracidade das devoluções, para considerá-las
e abatê-las da base de calculo da receita bruta.
Para comprovar o alegado, apresenta nota fiscal de devolução, fls. 0348
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação.
Os autos vieram para essa Delegacia, para análise e decisão.
É o relatório.
A DRJ decidiu: 1. Pela improcedência da impugnação e pela manutenção do
crédito tributário lançado; e 2. Considerar definitiva a responsabilidade solidária dos Senhores
Mário Augusto de Jesus Santos e Marcio Vinicius de Jesus Santos, por ausência de impugnação,
através do Acórdão 03-83.228 2a Turma da DRJ/BSB.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723474/2018-26

Cientificado em 29/03/2019 (e-fl. 463), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 28/04/2019 (e-fl. 467 e ss), em que repete os argumentos da manifestação de
Inconformidade e requer:
1. Que seja acolhido o presente Recurso Voluntário vez que tempestivo, corroborando
com os fatos e os direitos expostos.
2. A manutenção do contribuinte no regime do simples nacional devido à apresentação
dos extratos e a comprovação de que não houve embaraço.
3. Anulação do auto de infração vez que o mesmo encontrasse pautado na constituição
de crédito tributário indevido .
4. Que fique suspensa a exigibilidade do credito em lide até que se esgotem os prazos
recursais.
5. A exclusão dos créditos tributários lançados das contribuições PIS e COFINS, devido
os produtos estarem beneficiados pela alíquota ZERO, salvo manutenção do regime
simples nacional.
6. Retificação do auto de infração, em seus valores lançados, caso seja mantida a
exclusão do regime simples nacional.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se nestes autos de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que decidiu:
1. Pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito tributário lançado; e 2.
Considerar definitiva a responsabilidade solidária dos Senhores Mário Augusto de Jesus Santos e
Marcio Vinicius de Jesus Santos, por ausência de impugnação, através do Acórdão 03-83.228 2a
Turma da DRJ/BSB..
Desta forma, não serão analisados os reclames direcionados a combater a exclusão
do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2013, por embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem
obrigadas e falta de escrituração do Livro Caixa, pois tal ADE está contido em processo diverso
(10530.722495/2018-24). A propósito, o recurso voluntário foi improvido através do Acórdão
desta Turma, de n. 1301-005.038, de 20 de janeiro de 2021.
Cabe ressaltar que a Recorrente não apresenta contestação quanto à qualificação
da multa e utilização do lucro arbitrado, razão pela qual não me deterei nestas matérias não
recorridas.
A Recorrente alega que seus produtos comercializados, por ser do ramo horti fruti,
não são tributados em PIS e COFINS, conforme determina o Art. 28, III, da Lei 10.865/2004,
sendo incabível essas tributações, assim como a multa relacionada.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.693 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723474/2018-26

Caberia à recorrente demonstrar em que notas fiscais e sobre quais produtos essa
alíquota ficaria reduzida. Conforme já asseverado pela Decisão Recorrida, afirmação genérica de
que sua receita seria oriunda de produtos hortícolas e frutas, desacompanhada de prova,
impossibilita qualquer avaliação sobre o mínimo de certeza do que alega. E a apresentação de
prova deve observar os prazos previstos no art. 16 do Decreto 70235/72.
A respeito de que parte das vendas teriam sido canceladas ou devolvidas, ressalte-
se que a própria autoridade autuante já listou e excluiu da base de cálculo as notas fiscais
canceladas e devolvidas (e-fl. 131), conforme demonstrativo anexo do auto de infração (e-fls.
244/245).
Cabe, como requer o Recorrente, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, devido a regular recurso apresentado, conforme prescreve o art. 151, III do CTN.
Cabe, como requer o Recorrente, a exclusão dos créditos tributários lançados
sobre a base de cálculo de R$ 579,50 (nota fiscal n. 12765) das contribuições PIS e COFINS,
para produtos que a Recorrente comprovou tratarem-se de produtos beneficiados pela alíquota
zero.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital